Tribunal: TJDFT
Processo: 0009104-06.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009104-06.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 30562446, foram anexados os cálculos das substituídas (MARIZA GOMES DE OLIVEIRA, MARIZA MARTINEZ GRANDIN E SILVA, MARIZE LIMA DE SOUZA, MARIZONEIDE CAVALCANTE GOMES, MARLENE BORGES DA SILVA, MARLENE FRATTINI). O Distrito Federal, no ID: 31097068, insurgiu-se contra os cálculos judiciais, alegando que a Contadoria atualizou os valores até 09/11/2021, “quando o correto seria atualizar apenas até a data de expedição do precatório, visto que, após a expedição, a atualização segue regramento próprio. Além disso, conforme art. 24 da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não incidem juros de mora desde 1 de julho após a expedição do precatório até 31/12 do exercício seguinte”. No ID: 32507371, o SINDIRETA, em resposta à impugnação do DF, afirmou que não concordou com os cálculos de ID: 30562446 – Págs. 1 - 20, porque não foram incluídos neles os honorários da execução dos valores relativos às anuentes MARISTELA LIMA DA SILVA PINHO, MARISTELA MACIEL MOREIRA e MARIZETE GONZAGA DOS SANTOS. Seguiu pontuando, que em relação as considerações do Distrito Federal (ID: 31097068), referentes aos cálculos atualizados até a data 09/11/2021 são, na realidade, relacionados aos substituídos não anuentes. O exequente, afirmou, por fim, que os cálculos de ID: 22053087, que deram origem aos precatórios (ID: 24140151 e ID: 24140876) são, por sua vez, relativos às anuentes MARISTELA LIMA DA SILVA PINHO e MARIZETE GONZAGA DOS SANTOS. No ID: 33154031, a Contadoria Judicial anexou manifestação técnica, suscitando dúvidas quanto aos honorários da execução. Digam as partes sobre as ponderações da Contadoria Judicial(ID: 33154031). Brasília, 8 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador